Tribunal: CARF
Processo: 10730.009191/2007-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10730.009191/2007-69 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.758 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
20 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
MYRIAM FATIMA MARTINS ABI-ZAID BALTAR Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
AUSÊNCIA DE EXAME DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO PELA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE.
A ausência de exame das razões que embasam a impugnação do lançamento
enseja a declaração de nulidade da decisão de primeiro grau, com o retorno do
processo à Delegacia de Julgamento para a sua devida apreciação, sob pena de
supressão de instância e cerceamento de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para declarar a nulidade da decisão recorrida, nos
termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235/72, com retorno dos autos à Delegacia de Julgamento
para prolação de novo acórdão contendo pronunciamento sobre todas as razões que embasaram a
Impugnação.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente Substituta e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.009191/2007-69
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.758 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009191/2007-69

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 16/21) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2005 (e-fls. 40/44), onde se apurou Omissão de Rendimentos do
Trabalho Com Vínculo e/ou Sem Vínculo Empregatício e Compensação Indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte - IRRF.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/04), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 56/58):
A contribuinte apresentou defesa, de fls. 01/02, alegando, em síntese, que, de fato,
houve a omissão de rendimentos do IASERJ, o que verificou quando obteve a segunda
via do Informe de Rendimentos em 19/10/2007.
Quanto ao INSS, alega a interessada que houve retenção do Imposto de Renda de R$
1.397,58, conforme se verifica no comprovante de rendimentos juntado aos autos.
A Impugnação foi julgada Procedente pela 7a Turma da DRJ/RJ2 em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
É pertinente a compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, quando este
consta do comprovante de rendimentos e é confirmado pela fonte pagadora em
diligência fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PARCELA NÃO CONTESTADA.
Consolida-se o crédito tributário em relação à parcela não contestada pelo contribuinte,
a teor do art. 17 do Decreto 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 07/06/2010 (e-fls. 61), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 25/06/2010 (e-fls. 62) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- Expõe que cometeu um erro ao declarar o valor de R$ 6.552,70 para a fonte
pagadora IASERJ, conforme explicado e reconhecido em sua Impugnação, sendo correto o valor
de R$ 8.607,40.
- Alega que a Receita Federal somou o valor declarado com o que deveria ter sido
declarado para a fonte pagadora em vez de considerar omitida apenas a diferença entre eles.
- Indica a juntada do resumo da declaração do Imposto de Renda 2005/2004 com
os cálculos já efetuados e demonstrados para análise e entendimento junto a este órgão.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.758 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009191/2007-69

Do exame dos autos verifica-se que a autoridade fiscal apurou a omissão de
rendimentos de R$ 8.607,40 referente à fonte pagadora Instituto de Assistência dos Servidores
do Estado do Rio de Janeiro - IASERJ (e-fls. 18).
O Colegiado a quo considerou a matéria não impugnada, consolidando o crédito
tributário correspondente (e-fls. 57/58).
No entanto, conforme se extrai do Item I.1 da Impugnação apresentada, a
contribuinte reconheceu apenas parte da omissão apurada pelo auditor e não o valor integral
apontado na Notificação de Lançamento (e-fls. 02):
I. 1 - Com relação ao Informe de Rendimento da Fonte Pagadora do IASERJ
(INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO), declaro ter ocorrido errado na minha Declaração de Imposto de Renda, pois
não possuía o informe fornecido pelo Órgão e o somatório anual foi feito por mim
através dos contra-cheques que possuía. Em 19/10/2007, consegui a 2a via do informe
de rendimento, onde constatei que o valor informado era de R$ 8.607,40 (oito mil
seiscentos e sete reais e quarenta centavos) e não o que eu havia declarado, R$ 6.552,70
(seis mil quinhentos e cinqüenta e dois reais e setenta centavos), reconhecendo portanto
o erro em minha Declaração.
Como se depreende do trecho acima reproduzido, a contribuinte alegou ter
declarado a parcela de R$ 6.552,70 do total de R$ 8.607,40 indicado no comprovante de
rendimentos do IASERJ, restando não impugnada apenas a diferença entre esses valores.
Tendo em vista que o julgamento de primeira instância deve apreciar todas as
razões apresentadas na Impugnação, conforme disposto no art. 31 do Decreto no 70.235/72,
entendo que houve cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo no presente caso.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
declarar a nulidade da decisão recorrida, nos termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235/72, com
retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para prolação de novo acórdão contendo
pronunciamento sobre todas as razões que embasaram a Impugnação.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital